Tribunal: STF
Processo: HC 188557
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 127.814/MG.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 23/1/1967) foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II c/c art. 71, todos do Código Penal). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Em decorrência da condenação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou prejudicado o pedido de revogação do decreto prisional formulado em Habeas Corpus, nos seguintes termos: 
     Em consulta ao site deste eg. TJMG, verifica-se a superveniência de sentença condenatória em desfavor do paciente. Desse modo, estando a prisão justificada por novo título judicial, dou por prejudicado o presente feito, com fulcro no art. 89, XX, do RITJMG. 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator indeferiu a medida acauteladora, em decisão assim fundamentada: 
    Consta dos autos que o Juízo monocrático decretou a prisão preventiva do recorrente, em decorrência de representação policial pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, praticado contra sua própria filha. 
    De acordo com a decisão, "a ordem pública se encontra ameaçada, em razão da ação delituosa do representado, bem assim, sua necessidade acautelamento, não se olvidando que a medida extrema representa a única forma de se garantir a aplicação da lei penal" (fl. 78). Para tanto, descreveu (fl. 78, grifei): 
    Consta do Reds nº 2019-033732912-001, relatório do Conselho Tutelar e oitiva no Ministério Público fortes indícios de que o representado está agindo com negligência perante os filhos, tendo em vista que, o mesmo deita pelado no meio dos filhos, faz "luta de espadinha" com seu pênis e com o pênis de seu filho Wesly, na frente de Echelly; tendo o hábito de dormir pelado junto com os filhos em uma só cama, sendo que no dia 11 de julho de 2019, aludido senhor deitou totalmente nu na mesma cama que se encontrava os infantes, no meio destes, e passou a se esfregar em Echelly, no momento em que Wesly estava dormindo, mas que ao acordar, ainda percebeu que o genitor estava agarrado com Echelly. 
    Consta ainda, notícias que o representado chegou a ameaçar de morte Echelly em razão dessa ter expressado o desejo de voltar a residir com a genitora. 
    O menor Wesly, também foi ouvido e afirmou que ao acordar para fazer xixi, percebeu seu pai embrulhado em parte do lençol de Echelly, sendo que ele havia deitado pelado e mentiu que sua roupa estava molhada, confirmando que no dia seguinte havia feito lutinha, espadinha, com seu pipiu e o do pai, pelados. Portanto, nota-se que ambos os menores estão apresentando a mesma versão tanto no Conselho Tutelar, quanto na Delegacia e no Ministério Público, sendo assim, verifica-se a presença de fortes indícios de que os fatos descritos pelos menores sejam verídicos. 
    A prisão cautelar foi mantida, por ocasião da sentença, que condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, para "garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal" (fl. 113). 
    Tais circunstâncias, a um primeiro olhar, evidenciam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a manutenção da custódia preventiva do recorrente, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade do crime em tese cometido. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Enfatiza que o paciente está encarcerado […] desde o dia 24/9/2019. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente